Tribunal: TJES
Processo: 5000103-63.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-63.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CARLITO LEITE DA CRUZ
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000103-63.2019.8.08.0031

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido(a):
CARLITO LEITE DA CRUZ

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA. DIFERENÇA DO SEGURO APURADA APÓS CONSTATAÇÃO DE LESÃO MAIS GRAVE PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. CÁLCULO CORRETO DE ACORDO COM O
ANEXO I DA LEI Nº 6.194/74.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora o recebimento da diferença do seguro DPVAT, sob o argumento que a seguradora lhe indenizou a quantia de R$ 2.362,50 relativa à invalidez permanente parcial de um dos membros inferiores com grau de intensidade
leve
(25%). Todavia, posteriormente, realizada a perícia no IML – Instituto Médico Legal, teria sido constatada a intensidade da invalidez do membro superior em
grau intenso
.

2. A sentença
a quo
reconheceu a presunção de veracidade do laudo do IML e condenou a seguradora ao pagamento da diferença do seguro (R$ 4.725,00).

3.
Ab initio
, rechaço a preliminar de incompetência suscitada em recurso, uma vez que o documento do IML veio a suprir a prova legal, tarifada, para os fins do art. 35, da Lei nº 9.099/95. Desnecessária, a meu sentir, qualquer complementação do referido laudo, uma vez que está de acordo com o que se dessume do art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, que fixa taxativamente os percentuais correlatos, permitindo o seguro cálculo do valor devido.

4. No mérito, após minuciosa análise dos autos, demonstrados estão o evento danoso - acidente de trânsito, o resultado lesivo - objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida em relação ao
membro inferior, com lesão em grau intenso
,
d
e acordo
com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009.

DISPOSITIVO

5.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.